Tribunal: STF
Processo: RE 438639
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-03-09
Data de publicação: 2005-03-09

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Ação de indenização. Dano moral. Acidente
   do trabalho. Fato histórico único. Unidade de convicção. Feito da
   competência da Justiça Comum. Inteligência do art. 114, VI, da
   CF. Recurso provido. Votos vencidos. É da competência da Justiça
   Comum a ação de indenização por dano moral, quando o fato também
   qualifique acidente do trabalho.